Tribunal: TJDFT
Processo: 0717384-26.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-25
Data de publicação: 2024-08-07

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA DE ERRO MATERIAL QUANTO AO JULGADO CITADO. EMBARGOS DESPROVIDOS.
1. O acórdão embargado consignou a oscilação jurisprudencial acerca do tema referente à concessão da remição pela aprovação no ENEM ou no ENCCEJA aos apenados que já ingressaram no sistema penitenciário após a conclusão do ensino médio ou que, por outro meio, tenham adquirido a certificação do nível de escolaridade no curso da execução penal. Para tanto, utilizou-se de um precedente mais recente da Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça - AgRg no AREsp n. 1.741.138/DF, julgado em 20-fevereiro-2024 – para reafirmar a consolidação da jurisprudência da Corte no sentido de que é possível a remição da pena, mesmo nos casos em que o reeducando tenha formação de nível escolar anterior ao seu cumprimento, caso venha a obter certificação de aproveitamento por estudos realizados durante a execução da pena.
2. Apesar de tal entendimento ter sido anteriormente consolidado no EREsp n. 1.979.591/SP (DJe de 13/11/2023), pela Terceira Seção, posteriormente, houve decisões monocráticas de julgadores do Superior Tribunal de Justiça em sentido diverso, de forma que tal consolidação só foi retomada no julgamento do AgRg no AResp 1.741.138/DF, julgado em 20-fevereiro-2024, de tal forma que este foi o precedente mais recente utilizado no recurso que ora se embarga, não havendo erro material quanto à citação do julgado.
3. Negou-se provimento.